Tribunal: TJES
Processo: 5032430-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032430-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RONE CARLOS PINTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032430-77.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO:
RONE CARLOS PINTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. RECURSO RECEBIDO APENAS EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO. PARTE LEGÍTIMA PARA PROPOR A AÇÃO. COMPROVADO QUE AUTOR É PROPRIETÁRIO DO APARELHO. DEFEITO NA LUZ DE FUNDO DE COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPARO. VIOLAÇÃO AO ART. 32 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RONE CARLOS PINTO
em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu, em 2017 (dois mil e dezessete), um computador “MacBook Pro de 13 (treze) polegadas” junto à Requerida, desembolsando o valor aproximado de R$10.000,50 (dez mil reais e cinquenta centavos). Aduz que em 2019 (dois mil e dezenove) foi publicado um recall informando sobre defeitos em aparelhos do mesmo modelo adquirido pelo autor. Afirma que em 2022 (dois mil e vinte e dois) o notebook passou a apresentar falha na luz de fundo, tendo levado o aparelho para a loja da Requerida, sendo informado que não poderia ser realizado conserto tendo em vista que a ré não possuía mais peças para aquele modelo de computador. Diante disso, pleiteia a substituição por produto idêntico ou superior, novo, em perfeitas condições de uso e danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a)
DETERMINO
que a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA substitua o Notebook, Modelo “MackBook Pro de 13 polegadas”, de RONE CARLOS PINTO, por outro novo, da mesma espécie, marca e modelo, ou superior, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de majoração e conversão da obrigação em perdas e danos; e

b)
CONDENO
a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA a pagar a RONE CARLOS PINTO o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

FACULTO
à, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, o recolhimento do produto viciado na residência de RONE CARLOS PINTO, no prazo de 10 (dez) dias, após o comprovado cumprimento das obrigações impostas, sem qualquer ônus para o Requerente, que deverá franquear o acesso da Requerida para a providência. Vencido o prazo, sem qualquer diligência da Requerida, poderá a parte autora dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4751346, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela carência de direito de ação do recorrido, em vista da ausência de documento que comprove que o recorrido é o proprietário do produto, bem como expiração do prazo de garantia, pela ausência de ato ilícito, uma vez que encerrado o programa de qualidade oferecido pela recorrente e pela inocorrência de danos morais indenizáveis. Além disso, subsidiariamente, argui pela redução da quantia arbitrada a título de danos morais e pela necessidade de limitação à astreinte fixada em sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, o recorrente requer a concessão do efeito suspensivo, no entanto,
recebo-o apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Passo para análise do mérito.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

O recorrido adquiriu um notebook da marca da recorrente e, após 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de uso, este aparelho apresentou defeito na luz de fundo da tela. Devido a isso, o consumidor requereu o conserto à assistência técnica da recorrente, o que não foi atendido, com a justificativa de que se tratava de um aparelho “
vintage
”, não podendo mais prestar o reparo, já que não havia mais o fornecimento das peças para o reparo.

Primeiramente, no que se refere à carência de direito de ação, não é possível acolher tal alegação. Isso se deve ao fato de que as provas juntadas pelo recorrido são suficientes para comprovar que o computador é de sua propriedade, principalmente quando se observa que a parte autora juntou o comprovante da compra do aparelho (ID nº 4751158) e o laudo técnico da assistência técnica (ID nº 4751159), onde consta o aparelho e o nome do recorrido, comprovando que é o atual proprietário do computador e, portanto, é parte legítima para a propositura da ação.

Quanto às demais alegações, menciona-se que o problema apresentado - defeito na luz de fundo - é um problema recorrente em MacBooks Pro de 13 (treze) polegadas vendidos entre outubro de 2016 (dois mil e dezesseis) e fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito). Em vista disso, a recorrente, em 2019 (dois mil de dezenove), promoveu um programa de serviço para a luz de fundo da tela do MacBook Pro de 13 (treze) polegadas, oferecendo o reparo gratuito por período limitado de tempo (ID nº 4751160). No entanto, a requisição do reparo do aparelho pelo recorrido somente se deu após 3 (três) anos depois do início do programa, ultrapassando, então, o período do programa, o que impossibilitou o reparo do aparelho.

Contudo, é fato incontroverso que o aparelho do recorrido possui vício, tanto é que foi aberto o programa de recall para reparos nos mesmos modelos do referido aparelho. Com isso, entendo que
fere o código de defesa do consumidor a negativa de reparo por ausência de peças, uma vez que a recorrente não comprovou quando parou de ser fabricado o modelo adquirido pelo o autor, para justificar a falta de peças de reposição.

Desse modo, tem-se que restou configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.
A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$2.000,00, encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Ademais, em relação ao pedido de fixação de teto da multa diária arbitrada, entendo que não merece provimento, uma vez que se constatado pelo juiz da execução a sua exorbitância, poderá ser alterado, dado que esta não forma coisa julgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)